Tribunal: STF
Processo: Rcl 62222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. EMPRESA SUCESSORA. EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Walid Kauss e outra, em 12.9.2023, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Agravo de Petição n. 0258100-28.2006.5.09.0664, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE PETIÇÃO, provenientes da 5ª VARA DO TRABALHO DE LONDRINA - PR.



    Inconformada com a decisão de fls. 1682/1683, da lavra do Juiz do Trabalho Roberto Joaquim de Souza, a Exequente interpõe agravo de petição (fls. 1684/1696) a este E. Tribunal.



    Contraminuta pelos Executados Walid Kauss Administração Imobiliária S/S Ltda. e Walid Kauss às fls. 1702/1707. Os demais Executados, apesar de regularmente intimados, não apresentaram contraminuta.



    É o relatório.



    (…) Em agravo, a Exequente postula que a sucessora e seus sócios sejam responsabilizados pelo total dos créditos em execução, e não apenas pelas parcelas devidas a partir da sucessão (fl. 1696). 



    (…) Assiste-lhe razão.



    Segundo Maurício Godinho Delgado, a sucessão tem como objetivo assegurar que a alteração na estrutura da empresa não afete os contratos de trabalho, assim como as obrigações por ela assumidas. Leciona o doutrinador que ‘O novo titular passa a responder, imediatamente, pelas repercussões presentes, futuras e passadas dos contratos de trabalho que lhe foram transferidos. Direitos e obrigações empregatícios transferem-se, imperativamente, por determinação legal, em virtude da transferência interempresarial operada. Ativos e passivos trabalhistas - toda a história do contrato - transferem-se em sua totalidade ao novo empregador. Trata-se, assim, de efeitos jurídicos plenos, envolvendo tempo de serviço, parcelas contratuais do antigo período, pleitos novos com relação ao período iniciado com a transferência, etc.’ (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009. p. 398)



    Saliente-se que não se trata de responsabilidade solidária, mas responsabilidade exclusiva do sucessor. Isso porque na sucessão o patrimônio, que é o que responderia pela dívida, estará com o sucessor. Assim, conforme entendimento prevalecente, o sucedido nem sequer responde de forma solidária pelas dívidas trabalhistas contraídas durante o período anterior à sucessão, ficando o sucessor com a integral responsabilidade.



    No entanto, no caso em análise, deve permanecer, por ora, inalterada a responsabilidade da sucedida e seus sócios na forma reconhecida pelo juízo de origem, sob pena de reforma em prejuízo.



    Os sócios, conforme já reconhecido pelo juízo de origem, respondem patrimonialmente pelas dívidas da sociedade que integram, inclusive como previsto nos arts. 592, II, e 596, ambos do CPC.



    Assim, ante o exposto, os sócios da sucessora podem vir a ser responsabilizados pelo total dos créditos em execução, e não apenas pelas parcelas devidas a partir da sucessão. Note-se que a efetiva responsabilização desses sócios depende da análise do período em que integraram a sociedade sucessora (OJ EX SE nº 40, inciso V, do TRT9).



    Isso posto, reformo para, nos termos da fundamentação, reconhecer que os sócios da sucessora podem ser responsabilizados pelo total dos créditos em execução, e não apenas pelas parcelas devidas a partir da sucessão, observada a OJ EX SE nº 40, inciso V, deste e. TRT” (e-doc. 4).



    Contra esse acórdão foi interposto recurso de revista, desprovido, e agravo de instrumento, ao qual se negou seguimento. Foram opostos embargos de declaração, acolhidos apenas para suprir erro material. Interpôs-se agravo, o qual teve provimento negado, e recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade nesta data.



    2. Os reclamantes afirmam que “foram incluídos no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenados por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial” (fl. 3).



    Explicam que “a inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que os requerentes sucederam a devedora original e que, portanto, seriam solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista apurado em liquidação” (fl. 3).



    Alegam que “o artigo 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo” (fl. 3).



    Asseveram que “o juízo reclamado recusou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, sendo, na ocasião, sob fundamento de que os sócios da sucessora respondem integralmente pela dívida trabalhista” (fl. 3).



    Sustentam que “o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 5).



    Requerem “a suspensão, nos termos do art. 989, II, do CPC, dos efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos embargos de declaração, pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo RTOrd 0258100- 28.2006.5.09.0664, bem como a suspensão de sua tramitação no TST até a decisão de mérito do Colendo STF” (fl. 9).



    No mérito, pedem “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo o v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos embargos de declaração, pela Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo RTOrd 0258100- 28.2006.5.09.0664, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer que os sócios da empresa sucessora podem ser responsabilizados pelo total dos créditos em execução e não apenas pelas parcelas devidas a partir da sucessão, a autoridade reclamada teria afastado o § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Na espécie vertente, a Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região assentou que “não se trata de responsabilidade solidária, mas responsabilidade exclusiva do sucessor. Isso porque na sucessão o patrimônio, que é o que responderia pela dívida, estará com o sucessor. Assim, conforme entendimento prevalecente, o sucedido nem sequer responde de forma solidária pelas dívidas trabalhistas contraídas durante o período anterior à sucessão, ficando o sucessor com a integral responsabilidade” (fl. 4, e-doc. 4).



    Não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não houve juízo de inconstitucionalidade do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região reconheceu que, pela sucessão de empresas operada, foi transferida à empresa sucessora a responsabilidade integral pela dívida trabalhista.



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora